Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-72.2016.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000417-72.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DA SILVA BEDONE registrado(a) civilmente como THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), LEANDRO FREITAS LIMA - CPF: 056.162.131-44 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), Edson Rodrigues (APELANTE), EDSON RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA BEDONE registrado(a) civilmente como THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELY CARMO DIOMEDESSE - CPF: 035.721.861-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RODRIGUES - CPF: 910.907.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal
. R
ecurso de apelação criminal
. T
ráfico de drogas
.
N
egativa de autoria
.
Absolvição. Subsidiariamente

D
esclassificação para uso
.
Palavras Firmes dos Policiais
Militares
. Recurso
des
provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto sentença que condenou
o apelante
pelo crime de tráfico de drogas, à pena de
7
anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, além de
817
(
oitocentos e dezessete
) dias-multa
.
A
defesa busca a
sua
absolvição por ausência de provas,
ou
a desclassificação para uso de drogas.

II. Quest
ões
em discussão

2.
As questões em discussão consistem
em:

(i)
examinar
se a
negativa de autoria e a alegação de uso pessoal
das drogas apreendidas com o apelante
encontram respaldo em provas suficientes
;

(
ii
) determinar a possibilidade de desclassificação

do crime
de
tráfico para
uso de drogas;

III. Razões de decidir

3.
A
materialidade e autoria do tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos consistentes dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem
do apelante e
apreensão
dos
estupefacientes
;
daí por que
a tese de negativa de autoria
sustentada pelo apelante não se sustenta
.

4.
É inviável a desclassificação de tráfico para uso de drogas quando demonstrada a prática da traficância, mormente a partir dos depoimentos dos policiais militares e
a
apreensão de porções de drogas.

IV. Dispositivo e tese
s

5
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A caracterização do tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, prescinde de flagrante ato de mercancia, bastando a posse de entorpecente com destinação comercial comprovada por elementos probatórios idôneos. 2.
É inviável a desclassificação de tráfico
para uso
de drogas
quando demonstrada a prática da traficância, mormente a partir dos depoimentos
dos
policiais
militares
, apreensão
de
apetrechos
,
e demais elementos
do tráfico
"

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N
U 1000960-47.2022.8.11.0078, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 01.03.2023;
Enunciados n. 3
, 7
e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Freitas Lima
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000417-72.2016.8.11.0013
,
conden
ando
-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
)
,
aplicando
a
pena de
7 (sete) anos

de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
817

(
oitocentos e dezessete
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, nas razões vistas no ID
262889786
,
requer “
a) APELAÇÃO, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a insuficiência de provas para a condenação do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) A ABSOLVIÇÃO do apelante, Leandro Freitas Lima, em razão da fragilidade das provas apresentadas, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que estabelece a presunção de inocência.

c) A DESCLASSIFICAÇÃO do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de entorpecentes, com base no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando a ausência de provas robustas que demonstrem a comercialização de drogas.
”

O Ministério Público, n
as contrarrazões
encontradiças

no ID
266875293
, requer o desprovimento d
este recurso
de apelação
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
267402786
, manifesta-se pelo

desprovimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
262477773
, narra os fatos
com relação ao apelante
desta forma:

[...]

1.3- Do Tráfico de Drogas- Leandro Freitas e Thiago da Silva
Bedoni

Consta ainda, que em dias anteriores e no dia 22 de dezembro de 2015, por volta de 16hOOmin, em residência particular, localizada na Avenida São Paulo,
n.o
255, Centro, nesta Comarca, Leandro Freitas e Thiago da Silva
Bedoni
, com consciência e vontade, vendiam / forneciam / transportavam substância entorpecente, tinham em depósito e guardavam drogas, para fins de traficância, sendo 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (termo de apreensão a fls. 158/159).
(...)

2- DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, na denominada "Operação Boas Festas", as Forças de
s
egurança Pública que atuam nesta Comarca, constataram que
G
raziely
Carmo
Diomedesse
,

Leandro Freitas Lima, Thiago da Silva
Bedoni
e Valdemir Araújo Prado praticavam o tráfico de entorpecentes em suas residências (Boca de Fumo).

Destaca-se que após o devido requerimento, o Douto
Juizo
expediu Mandado de Busca e Apreensão nas residências dos denunciados. Doravante, em cumprimento à ordem judicial, uma equipe policial deslocou-se até a casa de
Graziely
Carmo
Diomedesse
, ocasião em que
encontrou-se
uma porção de maconha, guardada e mantida em depósito entre o colchão e a parede do quarto.

Deste modo, infere-se que, no tempo e local indicados,
Graziely
Carmo
Diomedesse
vendia e fornecia substância entorpecente em sua residência (boca de fumo), bem como tinha em depósito e guardava OI (uma) porção de substância entorpecente análoga à substância popularmente conhecida como "maconha",
passível
de causar dependência física e/ou
psíquica
(laudo de constatação a fls. 54/55), R$ 138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos) trocado, papéis com anotação e OI (um) rolo de plástico filme, comumente utilizado para embalagens de drogas.

Por conseguinte, em cumprimento à ordem judicial na residência de Edson Rodrigues, a equipe policial logrou êxito em localizar
01
(uma) porção de substância análoga à
cocaína
no bolso
do mesmo
, bem como diversos objetos de origem suspeita. Diante disso, infere-se que, no tempo e local indicados, Edson Rodrigues vendia e fornecia substância entorpecente em sua residência (boca de fumo), bem como tinha em depósito e guardava
01
(uma) porção de substância entorpecente análoga à
cocaína
.

Em sequência, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Leandro Freitas Lima, uma equipe policial localizou OI (uma) porção de substância análoga à
cocaína
guardada na cabeceira da cama do quarto, OI (uma) porção de substância análoga à maconha no quarto, sendo parte encontrada no chão e parte em cima do balcão, OI (uma) porção de substância em pó branco (não identificada), 03 (três) rolos de plástico filme (comumente utilizados para embalar drogas), além de diversos objetos de origem suspeita.

Ademais, desponta que, durante cumprimento da ordem judicial no referido
lo
cal, a equipe policial deparou-se com Thiago da Silva
Bedoni
em uma motocicleta em
fr
ente a mencionada residência, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor
do mesmo
, uma vez que atuava na empreitada criminosa juntamente com Leandro, transportando e vendendo drogas, utilizando-se do veículo. Infere-se que, realizada checagem do veículo sob a posse do denunciado, os policiais verificaram que a referida motocicleta possuía a placa com a numeração de um
ve
ículo VW/24.250 CLC 6X2- 2010/2011, cor branca, Campo Verde/MT. Diante disso, a equipe policial constatou-se que a placa havia sido adulterada. Em continuidade aos mandados, os policiais deslocaram-se até a residência de I Valdemir Araújo Prado, ocasião em que
encontrou-se
OI (uma) balança de precisão, OI (um) aparelho celular Samsung e OI (uma) motocicleta Honda CG ISO, cor vermelha, placa OBB-2805.

[...]

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito d
o apelante

Leandro Freitas e
o acusado
Thiago da Silva
Bedoni
ter

terem
negado a prática do comércio malsão, asseverando que
são
usuário
s
,

os policiais militares que participaram da ocorrência

foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância
,
e afasta
ra
m a alegação da defesa que o apelante não tinha a intenção de vender ou distribuir drogas
.

Aliás,
ressalta-se qu
e

para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

E na hipótese
, extrai-se dos elementos probatórios presentes nestes autos que
em dias anteriores e no dia 22 de dezembro de 2015, por volta de 16h, em residência particular,
o apelante
Leandro Freitas e
corréu
Thiago da Silva
Bedoni
, com consciência e vontade, vendiam/forneciam/transportavam substância entorpecente, tinham em depósito e guardavam drogas, para fins de traficância, sendo 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha
(aproximadamente 250 g)
.

Além disso, foi levantado durante as investigações e vigilância que

o
apelante

Leandro e Thiago atuavam juntos, tendo em vista que sempre estavam em companhia na residência de Leandro. Também foi apontado que a dupla fazia uso de veículos para o transporte de drogas, sendo um Fiat Uno e uma motocicleta Honda (Placa NPD – 8154) utilizada por Thiago que possuía a placa adulterada, sendo que era de um veículo VW/24.250 CLC 6X2 – 2010/2011 de Campo Verde/MT.

Confirmando os citados fatos, e
m juízo, os p
oliciais
m
ilitares
Dhyan

Roberson
Ferreira do Carmo e Jaqueline Santos Baca,
foram firmes e coerentes ao
afirmaram
que
apelante
Leandro Freitas e
corréu
Thiago
cometeram o crime de tráfico de drogas narrando, respectivamente, que:

[...]
nessa operação a gente reuniu algumas pessoas que já se tinha conhecimento que atuavam no tráfico de entorpecentes a gente começou a

fazer nosso trabalho de diligência, que é:
vigilância e acompanhamento dessas pessoas. E conseguimos reunir imagens, através de fotos, vídeos dessas pessoas; inclusive fazendo comercialização desse entorpecente na casa do Leandro Bocão que é frequentada pelo Thiaguinho (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Com relação ao Leandro e o Thiago como era a atuação deles? Durante os dias que a gente fez as vigilâncias, especificamente nestes dois alvos, o Leandro ele sempre tinha a companhia do Thiago em sua residência. Em todas as vezes eles sempre estavam juntos na casa
(...); Pergunta do Promotor de Justiça: E nesse local havia muita movimentação de usuários? Exatamente, a gente conseguiu as imagens que mostram o entra e sai de usuários, que é muito típico de locais de onde vende entorpecentes, em todos os locais que vendem entorpecentes sempre tem essa entrada e saída frequente de pessoas que usam drogas (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Constatou-se que os dois recebiam essas pessoas? Constatou-se que os dois, porque sempre que a gente fez a vigilância os dois sempre estavam no local (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Eles eram sócios? Exatamente (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Constatou-se nas investigações a utilização do automóvel Fiat Uno, como era o uso desse veículo? O veículo a
gente conseguiu levantar algumas informações desse veículo, constatado através de vigilância que a gente fez.
O veículo era utilizado tanto pelo T
h
iago quanto pelo Leandro, ambos utilizavam esse veículo para transporte de entorpecentes, tanto vendiam na residência, tanto as pessoas ligavam e eles entregavam entorpecentes
. Era usado esse veículo na comercialização desse entorpecente (...); Pergunta do Promotor de Justiça: E essa Honda placa NTP 8154? Em um dos dias que a gente fez vigilância, a gente constatou, conseguimos imagens da placa, e quem conduzia era o Thiago, tanto no dia da operação ele foi preso com esse veículo, depois checando esse veículo que a placa dele era adulterada, de outro veículo, estava adulterada a placa desse veículo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: O senhor sabe dizer se no dia da operação foi encontrado entorpecente? Sim,

no dia da operação foi encontrado entorpecente (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: Essa comercialização de entorpecente o senhor sabe dizer onde eles guardavam as drogas? Então a droga ficava dentro da casa, porque todas as pessoas que entravam, logo saiam, o entra e sai era constante (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Quantos dias vocês investigaram? Foi por volta de aproximadamente 10 dias (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: Foi apreendido no local uma série de aparelhos eletrônicos: máquina fotográfica, aparelhos celulares, notebook, TVs,
esses tipos de objetos é
comum na prática de tráfico estar na boca de fumo? Na maioria das vezes que a gente faz operação nas bocas de fumo é encontrado objetos dessa natureza
ai
(...); Pergunta do Promotor de Justiça:
Porquê
? Qual a relação? Porque
esses objetos
é
decorrentes de furtos, realizados na cidade e os usuários praticam esse crime para levar os produtos e trocar por entorpecentes para fazer uso. (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Essa motocicleta apreendida quem usava ela? Era sempre conduzida pelo Thiago, era sempre ele que utilizava a motocicleta (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Esses veículos eles utilizavam para transporte e entrega de drogas? Esses veículos eles utilizavam para o transporte, deslocavam da casa para os outros locais que são locais que moram pessoas que traficam. Então, eles usam esses veículos tanto para buscar quanto para entregar entorpecentes;
eles tem
ligações com outros alvos da operação, outras residências de pessoas que são alvos dessa mesma operação (...); Pergunta do Promotor de Justiça
: E esses veículos sempre eles estavam na posse? Todas as vezes eles utilizavam o veículo, sempre estavam na posse...

[...]
Destacamos
(D
epoimento prestado em juízo pelo Policial Militar
Dhyan

Roberson
Ferreira do Carmo
extraído das Alegações Finais do MP – ID
262477776
)

[...]
Pergunta do Promotor de Justiça: Suas buscas foram lá
na casa do Leandro
, o que foi encontrado lá a senhora se lembra? Eu lembro que tinha muito aparelho sem nota, encontramos uma substância que aparentemente era

droga, achamos vestígio de ouro, moedas
(...); Pergunta do Promotor de Justiça: Foi encontrado apetrechos utilizados para a prática de tráfico? Sim, encontramos invólucros (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Consta aqui 3
(três) rolos de plástico filme usados para embalar drogas? É geralmente fica em cozinha e a gente achou dentro do quarto (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Consta aqui também 250 g de substância análoga a maconha? Isso a primeira coisa que foi encontrada (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Essa quantidade de 250 g é condizente com o uso pela experiência que a senhora tem na atividade policial? Não, pela quantidade não é só para uso, é uma quantidade elevada. Quando a gente chegou a primeira coisa que eu achei foi um pedaço pequeno separado em cima de um mármore com uma faquinha do lado e no quarto o outro colega encontrou o restante
.
[...]
(
Depoimento prestado em juízo pel
a
Policial Militar Jaqueline Santos Baca

extraído das Alegações Finais do MP – ID 262477776)

Vê-se, pois, que os policiais militares acima nominados tanto na fase investigativa quanto em juízo, foram firmes ao narrar
em
que
estavam em
investigação por 10(dez) dias antes de acontecer a operação na qual o apelante foi preso cometendo o crime de tráfico de drogas em conjunto com o corréu Thiago
.

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais
não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante,
com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao
assunto
, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza
dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso,
extrai-se do Relatório de Cumprimento de Busca e Apreensão n. 044/ARI/12ºCR/PMMT – 28/12/2015, que além dos entorpecentes [250g de maconha e 0,15g de pasta base de cocaína], foram apreendidos dinheiro em espécie,
01 (uma) máquina fotográfica, 04 (quatro) baterias de celular, 01 (um) modem 3G da Vivo com Chip, 01 (um) capacete marca
taurus
, 01 (uma) motocicleta Honda Placa CG 150 FAN Placa NPD-8514, 01 (uma) TV marca Buster, 01 (uma) pepita de Ouro de 5.44 gramas, 01 (um) Fiat UNO Placa NFY-4902, 01 (um)
notebook
marca Sony, 03 (três) celulares, 01 (um) receptor
intelbrás
, 54,12 gramas de substância em pó desconhecida, 01 (uma) central de monitoramento para câmeras de cor prata, 03 (três) rolos de plástico filme,
0
1 (uma) TV
Sansung
32"
e
01 (um) pen drive,
objetos que evidenciam a traficância.

A propósito, a
apreensão

de
considerável
quantidade de substância entorpecente na posse
do apelante
, aliada à localização, em sua residência, de diversos objetos comumente vinculados à atividade de tráfico ilícito de drogas, como televisores, aparelhos celulares, pen drives e, especialmente, papel filme utilizado na embalagem da droga,
comprova a prática do tráfico de drogas
. Tais elementos, isoladamente considerados, poderiam não configurar o crime de tráfico, mas, quando somados ao contexto probatório e à natureza da apreensão, constituem
provas
da destinação comercial da droga, revelando-se incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Aliás, a
diversidade e funcionalidade dos objetos apreendidos, associados à substância entorpecente, traduzem um padrão logístico e instrumental típico da traficância.
Sendo assim, embora a defesa tenha alegado ausência e/ou fragilidade das provas, a tese não merece acolhimento.

Da mesma forma, em que pese a defesa tenha a
sseverado
que “
a testemunha Joana Darc Ferreira, em seu relato,
afirma
categoricamente que não presenciou qualquer atividade relacionada ao tráfico de drogas na residência de Leandro. Tal declaração, que contrasta com os depoimentos dos policiais, deve ser considerada com a devida atenção, pois evidencia a falta de consenso entre as testemunhas sobre a suposta prática criminosa.
”
,
o argumento não merece prosperar, pois, conforme
destacado
pela Procuradoria-Geral de Justiça
:
“
os depoimentos favoráveis ao apelante mostram-se isolados das demais provas carreadas ao caderno processual, de modo que, em que pese seu cotejamento pelo juízo, não se mostraram aptas a afastar o édito condenatório.
”

Aliás
, a testemunha Joana, em juízo, também afirmou que nunca viu o corréu Thiago no local dos fatos, mas ele mesmo afirmou em juízo que ia sempre ao local dos fatos, fragilizando, portanto, a versão da testemunha.

Desse modo
, a
versão
do apelante
no sentido de que não têm qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
, tanto que não tinha nenhum usuário no local
, não encontra respaldo na narrativa trazida pelos policiais militares acima citados, cuja dinâmica dos fatos explicam
a

sua a
bordagem
e o
contexto da sua prisão
.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Leandro
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é
cediço
que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse,
como dito anteriormente
, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos
.

Por outro lado, depreende-se
que
o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por apelante Leandro
, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia
.

Por consequência, estando demonstrado o envolvimento
dele
com o
s
entorpecente
s
apreendido
s
, deve ser mantida
a
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Freitas Lima
, mantendo intacta a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025